Tribunal: TJSP
Processo: 2034074-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de justiça gratuita indeferido em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação de pobreza. Ausência de elementos aptos a afastar a presunção relativa a autorizar o indeferimento do benefício. Benefício que deve ser concedido. Recurso provido.